Tribunal: TJPA
Processo: 0814651-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814651-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZIEL HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA. INTERINO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que acolheu agravo de instrumento e reconheceu a ilegitimidade passiva de tabelião interino para figurar em execução fiscal visando à cobrança de ISSQN referente ao 1º Ofício de Registro Civil de Belém, referente ao período de 2009 a 2013, sob fundamento de imunidade tributária recíproca.

Exceção de pré-executividade acolhida na origem, com base em prova pré-constituída da condição de interino do recorrido, que atua por designação desde 1994, sem investidura por concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o interino de serventia extrajudicial vaga pode figurar no polo passivo de execução fiscal para cobrança de ISSQN, à luz da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, e se a exceção de pré-executividade é cabível para apreciação da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interino designado para responder por serventia extrajudicial vaga atua como preposto do Poder Público e não como delegado, sendo a renda revertida ao Estado, conforme precedentes do STF, CNJ e desta Corte.

5. Incide imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”), impedindo a exigência de ISSQN do interino por receitas provenientes de cartório vago, pois não há prestação de serviço em nome próprio nem intuito lucrativo.

6. A exceção de pré-executividade é admissível para discussão de ilegitimidade passiva e imunidade tributária, desde que fundada em prova pré-constituída, conforme Súmula 393/STJ.

7. Ausente demonstração de delegação efetiva ou remuneração além do teto constitucional no período fiscalizado; ausência de elementos para afastar a condição de interino, cabendo ao Fisco o ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O interino designado para responder por serventia extrajudicial vaga não pode figurar no polo passivo de execução fiscal de ISSQN, pois atua como preposto do Estado e está abrangido pela imunidade tributária recíproca do art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

2. A exceção de pré-executividade é meio adequado para reconhecimento da ilegitimidade passiva, quando fundada em prova pré-constituída da condição de interino.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; art. 236; Lei nº 8.935/94, art. 39, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 30.180/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.11.2014; STJ, Súmula 393; TJPA, AI nº 0812197-55.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 18/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0814651-37.2023.8.14.0000, interposto pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto.

Inicialmente, os autos originaram-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Belém, visando a cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – no valor de R$ 129.414,78 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), referente às receitas do 1º Ofício de Registro Civil de Belém/PA, sob responsabilidade de Luiziel Henderson Guedes De Oliveira, que atuava como Tabelião interino da serventia.

O executado apresentou exceção de pré-executividade, sustentando ser mero preposto do Estado, já que ocupava a serventia de forma interina, motivo pelo qual não deveria figurar no polo passivo da execução, invocando a incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal.

Posteriormente, o Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital rejeitou a exceção de pré-executividade, argumentando a necessidade de dilação probatória para comprovação da interinidade alegada pelo executado no período correspondente ao fato gerador do tributo (janeiro de 2009 a dezembro de 2013), visto que a Portaria de nomeação anexada datava de agosto de 1994 e haviam sido realizados concursos para cartorário nos anos de 2006 e 2015, não se comprovando que o executado permaneceu interino em todo o período apurado.

Na sequência, o executado interpôs Agravo de Instrumento, reiterando suas alegações acerca da sua condição de interino e da aplicação da imunidade tributária.

Em decisão monocrática, sob minha relatoria, foi no sentido de acolher o agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, determinando sua exclusão, sob o fundamento de que, comprovada a condição de interino, não lhe seria exigível o recolhimento de ISSQN, em razão da imunidade recíproca.

Em suas razões recursais, o Agravante, Município de Belém, alega, inicialmente, que o recurso é tempestivo.

Argumenta que a exceção de pré-executividade não seria cabível para o caso concreto, pois não está prevista expressamente no ordenamento jurídico, sendo admitida apenas de forma restrita, quando houver notoriedade e prova irrefutável da alegação, ou quando se tratar de matéria de ordem pública, e desde que não demande dilação probatória.

Sustenta que as alegações do excipiente se concentram na condição de interino, porém, alega que não foram juntados aos autos documentos suficientes para comprovar que o agravado ocupava essa condição durante o período de fiscalização.

Ressalta que não foi impugnado o reconhecimento judicial de que ocorreram concursos públicos para o cargo em 2006 e 2015, o que afastaria a presunção de que o agravado era interino durante todo o lapso de 2009 a 2013.

Por fim, o Município ressalta a inaplicabilidade da decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado e a necessidade de que a matéria seja analisada em ação própria ou em embargos à execução, e não na via estreita da exceção de pré-executividade. Invoca a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”), reiterando que a análise do caso exige instrução probatória, sobretudo para apurar a efetiva condição de interino do agravado e o destino da renda cartorária.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo o agravado no polo passivo da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, inicialmente, a higidez e admissibilidade da exceção de pré-executividade para apreciação de questões de ordem pública, especialmente ilegitimidade passiva e imunidade tributária, sustentando que apresentou portaria de nomeação como interino desde 1994 e que jamais foi investido como titular, mesmo após a realização de concursos públicos.

Alegou que, estando a serventia vaga, toda a renda pertenceria ao Estado e que o interino seria mero preposto, não podendo ser exigido o ISSQN, nos termos da imunidade recíproca prevista na Constituição Federal.

Reforçou que a própria decisão monocrática da relatora pautou-se em tese sedimentada pelo Tribunal de Justiça do Pará, Conselho Nacional de Justiça e Supremo Tribunal Federal, segundo os quais o interino de serventia extrajudicial vaga não atua como delegado, mas sim como preposto do Poder Público, estando, portanto, abrangido pela imunidade tributária, devendo ser excluído do polo passivo da execução fiscal. Requereu, assim, a manutenção da decisão agravada em sua integralidade.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e concedeu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante direciona-se à decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de Luiziel Henderson Guedes De Oliveira para figurar no polo passivo da execução fiscal movida pelo Município de Belém, cujo objeto é a cobrança de ISSQN, no valor de R$ 129.414,78 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e oito centavos), relativo à atuação como tabelião interino no 1º Ofício de Registro Civil de Belém.

O Município sustenta, em suma, que não restou comprovada a interinidade do executado durante o período de apuração do tributo, bem como a suposta ausência de repasses de receitas ao Tribunal de Justiça, buscando assim o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de pré-executividade e manteve o agravado no polo passivo da execução.

Inicialmente, ressalto que a decisão agravada reconheceu que, no caso concreto, havia elementos de prova pré-constituída acerca da interinidade do agravado, notadamente pelas portarias constantes nos autos, o que permite a análise da matéria de ordem pública suscitada na exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, conforme orienta a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Posteriormente, cabe analisar a natureza da atividade desempenhada pelo agravado.

O artigo 236 da Constituição Federal estabelece:

“Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.”

Já a Lei nº 8.935/94 disciplina a forma de ingresso, exercício e substituição no serviço extrajudicial, prevendo em seu artigo 39, § 2º:

“Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.”

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, durante a vacância da serventia extrajudicial, o responsável interino atua como preposto do Poder Público, e não como delegado, conforme se extrai do julgado:

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido.

1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público.

2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8 .935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14 . 3. Agravo regimental não provido.

(STF - MS: 30180 DF, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014)

Assim, em se tratando de serventia vaga, a renda pertencente à atividade deve ser revertida ao Poder Judiciário estadual, sendo ao interino permitido apenas perceber remuneração até o teto constitucional, nos termos do Provimento nº 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça, corroborando a orientação do STF.

No caso concreto, a documentação apresentada revela a existência de portaria de nomeação do agravado como interino desde 1994, não havendo nos autos prova de investidura de titularidade por concurso público ou de transmissão da titularidade a terceiro no período fiscalizado.

A alegação do Município de Belém de que não houve repasse ao Tribunal de Justiça não encontra respaldo na documentação, e, de todo modo, eventual apuração acerca da destinação dos valores extrapola o âmbito da execução fiscal e da exceção de pré-executividade, sendo matéria de controle administrativo ou disciplinar.

Portanto, a discussão sobre a ausência de repasse de receitas ao Tribunal de Justiça não autoriza a cobrança do ISSQN, pois a incidência tributária, por se tratar de imunidade constitucional, deve ser interpretada restritivamente, cabendo ao fisco municipal o ônus de demonstrar a inexistência do vínculo de preposição e a existência de delegação efetiva, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores e do Conselho Nacional de Justiça converge para o entendimento de que a interinidade em serventia extrajudicial não atrai a incidência do ISSQN, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva do interino para figurar em execução fiscal que tem como objeto receitas advindas de cartório vago.

Esta E. Corte possui o seguinte posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL MANEJADA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SERVENTIA CARTORÁRIA VAGA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO POR SERVENTUARIO INTERINO. ACOLHIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA ACOLHIDA. DECISÃO REFORMADA POR UNANIMIDADE.

1. No caso das serventias vagas, os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a interinidade de forma provisória e a título precário.

2. O art. 150, VI, a, da Constituição Federal dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.

3. Hipótese na qual, em sede de cognição sumária, devem ser suspensos os processos tributários administrativos eventualmente lavrados pela fiscalização municipal contra o interino do cartório do 1º Ofício de Registro Civil de Belém/PA, por ser mero preposto do Poder Judiciário Estadual, haja vista que o Estado do Pará goza de imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços seus.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812197-55.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

A propósito, nesse sentido, destaco a decisão proferida pelo CONSELHO DA MAGISTRATURA TJ-PA

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO MUNICIPIO DE BELÉM. SERVENTIA VAGA. OFICIAL DESIGNADO A TÍTULO PRECÁRIO. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA. ISSQN. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1- a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém consignou em sua decisão de fls. 43/44 que o Cartório do 3º Ofício de Registro Civil de Nascimento e Óbito de Belém encontra-se vago, tendo a Presidência do TJE/PA designado a Sra. Maria Mattos Rayol dos Santos para responder, a título precário, pela referida serventia, conforme a Portaria nº 0565/2004-GP, de 03 de maio de 2004 (fls. 24).2- O Supremo Tribunal Federal, ao abordar a imunidade tributária recíproca, invocada por ocasião do julgamento da ADI 3089/DF assentou que o instituto é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, como inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. 3- Deste modo, estando a referida serventia sob responsabilidade de pessoa designada, a título precário, pelo Poder Judiciário, que não possui intuito lucrativo, nem percebeu qualquer remuneração diretamente e especificamente relacionada aos serviços públicos desenvolvidos, não há que se falar em capacidade contributiva, nem mesmo em incidência da exação tributária.4- Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – Recurso Administrativo – Nº 0002482-27.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Conselho da Magistratura – Julgado em 30/01/2019)

Não obstante, destaco o entendimento jurisprudencial de outros tribunais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANEJADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
SERVENTIAS CARTORÁRIAS VAGAS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. IMUNIDADE RECÍPROCA.

- No caso das serventias vagas, os serviços notariais e registrais são prestados diretamente pelo Estado, mediante nomeação de preposto, que exerce a interinidade de forma provisória e a título precário
- O art. 150, VI, a, da Constituição Federal dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros -
Hipótese na qual, em sede de cognição sumária, devem ser suspensos os processos tributários administrativos eventualmente lavrados pela fiscalização municipal contra os interinos de cartórios sediados no Município de Belo Horizonte, porque meros prepostos do Poder Judiciário Estadual, haja vista que o Estado de Minas Gerais goza de imunidade constitucional recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços seus.

(TJ-MG - AI: 10000210964052001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 12/08/2025